Tribunal: TCU
Processo: 033.343/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marcos Vinicius Cunha Dias contra o Acórdão18.998/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Marcos Vinicius Cunha Dias ao Acórdão 1740/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do que o Tribunal apreciou recurso de reconsideração por ele interposto, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, nos termos dos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante do conteúdo desta deliberação.